Tribunal: TJSP
Processo: 0005642-28.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. Advento da Lei no 13.652/03 que estabeleceu novo sistema retribuitório que estrutura os vencimentos e salários. Limite temporal do direito à incorporação. Sentença Ilíquida. Possibilidade de se levar em consideração tal parâmetro na fase de liquidação de sentença, sem que se alegue eventual ofensa à coisa

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. Advento da Lei no 13.652/03 que estabeleceu novo sistema retribuitório que estrutura os vencimentos e salários. Limite temporal do direito à incorporação. Sentença Ilíquida. Possibilidade de se levar em consideração tal parâmetro na fase de liquidação de sentença, sem que se alegue eventual ofensa à coisa julgada. A partir das referidas leis, inaugurou-se o decurso do prazo prescricional, a partir de quando o servidor tinha cinco anos para pleitear as diferenças decorrentes da conversão de seus vencimentos. Sentença de extinção mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000206940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005642-28.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GERALDO
ANTONIO DE QUEIROZ, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria dos votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o Relator sorteado, que declarará voto divergente. Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do C.P.C., integraram a turma julgadora os
Desembargadores Eduardo Gouvêa e Fernão Borba Franco, que acompanharam o voto
divergente. Acórdão com o Segundo Juiz.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOACIR PERES, vencedor, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, vencido,
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), COIMBRA SCHMIDT E FERNÃO BORBA
FRANCO.
São Paulo, 16 de março de 2020
MOACIR PERES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.918 (processo digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 0005642-28.2019.8.26.0053 de São Paulo
APELANTE: GERALDO ANTÔNIO DE QUEIROZ
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
JUÍZA SENTENCIANTE: LILIANE KEYKO HIOKI
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
VERIFICADA. Advento da Lei no 13.652/03 que estabeleceu
novo sistema retribuitório que estrutura os vencimentos e
salários. Limite temporal do direito à incorporação. Sentença
Ilíquida. Possibilidade de se levar em consideração tal
parâmetro na fase de liquidação de sentença, sem que se alegue
eventual ofensa à coisa julgada. A partir das referidas leis,
inaugurou-se o decurso do prazo prescricional, a partir de
quando o servidor tinha cinco anos para pleitear as diferenças
decorrentes da conversão de seus vencimentos. Sentença de
extinção mantida. Recurso improvido.
Geraldo Antônio de Queiroz, inconformado com a r. sentença que
julgou extinto o cumprimento de sentença (fls. 108/111), interpôs recurso de
apelação.
Alega que os documentos juntados pela recorrida não provam que
efetivamente reestruturou de carreira financeira, com alteração dos cargos e,
principalmente, salários. Diante disso, sustenta que houve um equivoco no
julgamento da presente demanda, posto que inexiste qualquer substrato
probatório de que a recorrente efetivamente teve reestruturação de carreira
financeira. Daí, pretender a reforma da r. sentença (fls. 114/130).
Com contrarrazões (fls. 138/143), subiram os autos.
É o relatório.
Nos autos da ação dotada de procedimento comum, a requerida foi
condenada a proceder à conversão dos vencimentos e proventos, na forma
determinada pela Lei Federal no 8.880/94, cujas diferenças seriam apuradas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regular liquidação de sentença.
A Municipalidade apresentou impugnação ao cumprimento de
sentença, por alegar que a Lei no 13.652/03 reestruturou a carreira do autor.
A r. sentença julgou extinta a execução, com fundamento no artigo
924, inc. V, do Código de Processo Civil (fls. 108/111)
Contra a r. sentença, insurge-se o exequente, alegando, em síntese,
que a Municipalidade não demonstrou a reestruturação da carreira.
Não assiste razão ao apelante.
Com efeito, o título executivo se limitou a definir se o servidor
tem direito ou não a ter seus vencimentos recalculados pela sistemática da Lei
no 8.880/94, razão pela qual a coisa julgada consistiu apenas no
reconhecimento do direito, sem definir o quantum debeatur.
E, conforme já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento RE no 561836/RN reconhecida a repercussão geral, “(...) 5. O
término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na
remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa
por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A
irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da
reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou
em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em
montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor
será absorvido pelos aumentos subsequentes” (RE 561836/RN, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 26.9.2013).
Assim, “as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão
dos proventos dos servidores em URV, embora não possa ser compensadas
com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a
reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneratório” (AgRg no Resp. 1302854/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, j. 02.05.2013).
Portanto, “a aplicação do percentual apurado deve cessar tão logo
a carreira do servidor passe por uma reestruturação remuneratória e, também,
quando houver estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de
vencimentos e novo valor de referência de vencimentos. Nesses casos, haveria
supressão do índice, observado apenas o princípio da irredutibilidade de
vencimentos. Ocorre, portanto, limitação temporal para a percepção de
diferenças, que deverão ser anteriores à implementação da referida
reestruturação” (Ap. Cível no 0014953-24.2011.8.26.0053, Rel. Des. Oscild de
Lima Júnior, j. 10.5.2016).
Convém ressaltar que o título executivo reconheceu ao servidor o
direito ao recálculo dos vencimentos, não especificando o limite temporal pelo
qual se projetará o pagamento dos valores.
Não há se falar em ofensa à coisa julgada ou preclusão da
questão referente à reestruturação da carreira, conforme já decidiu esta
Colenda Sétima Câmara de Direito Público:
“Verifica-se, pois, que as diferenças perduram até que ocorra a
reestruturação da remuneração da carreira, a qual, no caso em apreço, deu-se
com o advento das Leis Complementares Estaduais nos. 8.989/1994, 823/1996,
830/1997, 901/2001, 1.065/2008 e 1.216/2013. Tais leis deflagraram o termo
inicial para que os autores pleiteassem eventuais diferenças salariais.
“Ressalte-se que não se está violando coisa julgada, uma vez que,
havendo diferenças, essas devem ser pagas, observada a reestruturação da
carreira do servidor. Ademais, no caso específico, a coisa julgada consistiu no
reconhecimento do an debeatur, sem, no entanto, definir o quantum debeatur,
a ser apurado em fase de execução, consoante se verifica à f. 96.
(...)
“Oportuno consignar que o entendimento ora externado de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
violação à coisa julgada também encontra arrimo na inteligência do comando
inserto no art. 535, § 5o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu
representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico,
para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios
autos, impugnar a execução, podendo arguir:
(...)
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo,
considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em
título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou
fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato
normativo
tido
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
como
incompatível com a Constituição Federal, em controle de
constitucionalidade concentrado ou difuso.
“3. Logo, forçoso reconhecer que, embora a pretensão dos
exequentes tenha sido acolhida na fase de conhecimento, a execução
promovida é vazia, conquanto inexiste qualquer prejuízo a ser reparado” (Ap.
Cível no 0025662-74.2018.8.26.0053, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j.
13.3.2019).
No caso, a Lei Municipal no 13.652/03 (fls. 62/80) estabeleceu
novos regimes remuneratórios do servidor, dentre eles a fixação de novo padrão
de vencimentos.
Assim, a partir da fixação dos padrões de vencimentos, passou a
fluir o prazo prescricional para a cobrança das diferenças decorrentes da alegada
conversão indevida, tendo, de fato, se esgotado o prazo, vez que a ação foi
proposta em 2019.
Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. CONVERSÃO.
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
NOVO REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
OCORRÊNCIA.
PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as diferenças
remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV,
embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas
no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição
de um novo regime jurídico remuneratório. Nesse sentido: AgRg no AREsp
40.081/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 16/11/11.
2. Ajuizada a ação de cobrança mais de cinco anos após a reestruturação da
carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as diferenças
remuneratórias cobradas, incide na espécie a prescrição quinquenal, nos termos
da Súmula 85/STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Resp.
1302854/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 02.05.2013).
Também a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. Servidor Público Estadual. Atendente de
Necrotério. Polícia Civil. Cumprimento de sentença. Conversão dos vencimentos
em URV. Atualização de salários e demais benefícios recebidos. 1. URV ART.
22 DA LEI No 8.880/94 - SISTEMA MONETÁRIO LEI DE CARÁTER
NACIONAL

DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS

DIREITO
À
INCORPORAÇÃO QUE CESSA COM A REESTRUTURAÇÃO DA
CARREIRA. 2. A Lei no 8.880/94 é de caráter nacional, pois versa sobre sistema
monetário, matéria de competência legislativa privativa da União (art. 22, VI,
CF). 3. O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual
devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória. Questão decidida no julgamento do Tema no 5 do STF. Servidor
integrante de carreira que foi reestruturada (Lei Complementar Estadual no
823/96). Direito à incorporação inexistente. Ação ajuizada em 05.05.2010, mais
de cinco anos após a ocorrência da reestruturações de carreira. 4. Inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afronta à coisa julgada, incidindo, na hipótese, a inteligência do comando inserto
no § 5o, do artigo 535, da lei adjetiva de 2015. Mantida a r. sentença. 5. Recurso
não provido” (Ap. Cível no 0003693-66.2019.8.26.0053, Rel. Des. Oswaldo Luiz
Palu, j. 20.5.2019).
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Reestruturação
de carreiras que corta o vínculo entre a conversão de valores para URV e o valor
percebido em seguida. Inteligência do RE n. 561.836/RN. Não há que se falar em
preclusão. Reestruturação da carreira demonstra inexistir valor a ser executado.
Alegação tempestiva. Liquidação zero. Recurso provido” (Agr. Instr. no
3000492-77.2019.8.26.0000, Rel. Des. Fernão Borba Franco, j. 9.5.2019).
“APELAÇÃO
Cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública Impugnação Extinção da execução Decisão que reconhece o
adimplemento da obrigação Condenação da Fazenda Estadual ao recálculo do
valor dos ganhos dos autores aplicando-se os critérios de conversão de
vencimentos em URV, ditados pela Lei Federal n.o 8.880/94 e ao pagamento das
diferenças
Fazenda do Estado que alega inexistir diferença diante da
reestruturação remuneratória da carreira Sentença ilíquida Possibilidade de se
levar em consideração tal parâmetro para fins de liquidação sem que se alegue
eventual ofensa à coisa julgada Havendo reestruturação da carreira, correta a r.
sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença Precedente desta C.
Câmara Sentença mantida Recurso desprovido, com observação quanto à
verba honorária” (Ap. Cível no 0033612-37.2018.8.26.0053, Rel. Des. Renato
Delbianco, j. 21.5.2019).
Assim, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal de todas as
parcelas devidas, não havendo se falar em afronta aos artigos 22, caput e § 2o da
Lei no 8.088/94; artigo 37, XII; 39, § 1o, 37 inc. XV e 95, III da Constituição
Federal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, para que subsista a
r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MOACIR PERES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18481
Apelação Cível no 0005642-28.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Geraldo Antonio de Queiroz
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a expor.
O recurso, a meu ver, deveria ser provido.
Inicialmente, veja-se que o v. Acórdão reconheceu o direito do
autor sem qualquer ressalva quanto a eventual reestruturação na carreira.
Não se desconhece o julgamento do Supremo Tribunal Federal,
em sede de recursos repetitivos, no sentido de que, tendo havido reestruturação da
carreira, as diferenças, resultantes da correção do cálculo na conversão em URV, ficam
limitadas no tempo. Ocorre que não cabe, em sede de cumprimento de sentença, rever
decisão proferida no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em nome da
adequação do título ao entendimento da Suprema Corte.
Mesmo o instituto da retratação, ou adequação, objeto da regra
do artigo 1.040, e incisos, do Código de Processo Civil, estabelece relação jurisdicional
entre o Tribunal local e o Tribunal superior, sem espaço para intervenção do juízo de
piso. Ainda aqui, a adequação pressupõe inexistência de coisa julgada, que só pode ser
confrontada nos casos objeto da regra do artigo 535, § 5o, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nenhum deles configurado na hipótese sob exame.
A regra do artigo 927, III, do Código de Processo Civil obriga,
sem dúvida, mas não implica dizer que se possa interpretá-la contra a coisa julgada.
Aliás, haver-se-ia de se ter em conta a regra do artigo 1.057 do Código de Processo
Civil, que se reporta à norma dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, ambos do
Código de 73. E, sob o regime do Código revogado, a doutrina já entendia que a norma
dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, haveria de ser interpretada no sentido da
inexigibilidade do título desde que não houvesse coisa julgada (Nery & Nery, Código
de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 11a ed., 2.010, p. 773 e 774;
1133).
O instituto da coisa julgada material, alçado à condição de
cláusula pétrea (art. 60, § 4o, IV, c.c. o art. 5o, XXXVI), implica a imutabilidade e a
indiscutibilidade da decisão de mérito, não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC)
havendo de se dizer, portanto, que sua relativização tem caráter excepcionalíssimo:
"Admite-se a relativização da coisa julgada material em situações
extraordinárias, por exemplo, quando se trata de sentença nula ou
inexistente, embora haja, no Superior Tribunal, vozes que não
admitem a relativização em hipótese alguma (...)" (STJ-6a T, REsp
893.477, Min. Nilson Naves, j. 22/09/09)
"A decisão e a sentença de mérito transitada em julgado fazem coisa
julgada material e, portanto, só podem deixar de produzir efeitos
depois de rescindidas por ação rescisória, quando estiverem viciadas
por falta de pressuposto processual de validade ou por falta de
condição da ação. O único dos requisitos do processo e da ação que
enseja a inexistência da sentença e, por consequência, a inexistência
da coisa julgada, dispensando o ajuizamento da ação rescisória, é a
sentença proferida em processo no qual falte pressuposto processual
de existência, como por exemplo, a proferida por um não juiz" (Nery

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
& Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, RT, SP, p. 1193)
Neste sentido, alinham-se julgados deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condenação da Fazenda Pública
Estadual ao pagamento de perdas salariais à servidora autora
decorrentes da conversão da moeda em unidade real de valor (URV).
Trânsito em julgado verificado. Coisa julgada que se reconhece.
Imutabilidade. Descabimento da objetivada reforma em fase
de cumprimento de sentença. Inteligência dos artigos 5o, XXXVI, da
Constituição Federal e 502 do Código de Processo Civil. Decisão
agravada que, acertada, ora é mantida. Recurso improvido, portanto.
(AI 3000403-88.2018.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Encinas Manfré, j. 12/06/18).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE SENTENÇA
URV APURAÇÃO DE VALORES Decisão que homologou o
cálculo apresentado pela ora agravada, nos autos da ação de recálculo
de URV, em fase de cumprimento de sentença Procedência da ação
confirmada em segundo grau, já com transito em julgado, em que se
afastou a prescrição, de modo que somente as parcelas anteriores ao
quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação estão em tese
prescritas, e não o fundo de direito Não comprovada por legislação
específica se houve a reestruturação da carreira da servidora, nos
termos do RE 561.836 Pretendida incidência do fenômeno da
relativização da coisa julgada Impossibilidade Conforme firme
precedente do STF, a coisa julgada constitui-se garantia essencial do
direito fundamental à segurança jurídica, ainda que a sentença
transitada em julgado tenha resolvido o litígio com fundamento em
lei declarada inconstitucional, hipótese à qual, diga-se de passagem,
não se amolda o caso concreto Impossibilidade de rediscussão da
matéria Decisão agravada mantida Recurso desprovido. (AI no
2127983-55.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ponte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neto, 02/08/17)
Destarte, não se pode opor óbice à execução sob fundamento de
que se alterou a orientação do Supremo Tribunal Federal, com o que se instauraria
situação de absoluta insegurança jurídica.
Nestes termos, pelo meu voto, dava provimento ao recurso, para
que fosse retomado o cumprimento de sentença.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MOACIR ANDRADE PERES
102A244D
9
12
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
1035E76F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005642-28.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.